Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600001-46.2025.6.16.0117
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
06/08/2025
Número: 0600001-46.2025.6.16.0117

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 09/07/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Impugnação de Mandado Eletivo nº
0600001-46.2025.6.16.0117 que, por se tratar de matéria de ordem pública, suscito de ofício, e
reitero o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva da agremiação partidária do Partido
Renovação Democrática - Alto Paraíso - PR - Municipal, mantendo-se a sua exclusão do polo
passivo da lide, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e, no mérito, julgou
improcedentes os pedidos formulados pelos Impugnantes, em razão da não comprovação de
fraude à cota do gênero feminino pelas partes Impugnadas, no tocante a candidata Cristiane
Medeiros Dalava, com base na apreciação das demais provas, fatos e circunstâncias constantes
dos autos, com fundamento nos argumentos jurídicos constantes na presente sentença, nos
termos do parágrafo único, art. 7º, da Lei Complementar nº 64/90, c/c § 3º, art. 10, da Lei nº
9.504/1997. (Ação de Impugnação de Mandado Eletivo ajuizada por Odair Noibal, Lucimar Queiros
de Oliveira Quaresma, Luiz Carlos de Araújo e Valdecir Aparecido Gomes com fundamento nos
artigos 14, §§ 10 e 11, da Constituição Federal, no artigo 223 da Resolução TSE n.º 23.611/2019 e na
Súmula 73 do TSE, em face de Partido Renovação Democrática - Alto Paraíso/PR, Ademir de
Araújo, Edilson Martins de Melo, Alberto Mendes dos Santos, Cristiane Medeiros Dalava, Osimar
Freitas, Álvaro Martins de Melo, Edna Santos de Oliveira Brandolin, Cideli Ribeiro da Silva, Claudio
Vieira de Miranda, Edison Rubio Perez. Alega-se que, o mencionado Partido apresentou à Justiça
Eleitoral, em agosto, a lista de seus candidatos à eleição proporcional, formada 7 (sete) homens e 3
(três) mulheres, com o que teria preenchido o percentual mínimo de 30% de candidaturas do sexo
feminino, conforme expressamente exigido pelo art. 10, § 3º, da Lei n. 9.504/97. Após o fim do
pleito, entretanto, os impetrantes receberão informações de que a candidata Cristiane Dalava não
estava concorrendo de fato, pois não fazia campanha e não buscava os votos dos eleitores,
cogitando a hipótese de candidatura fictícia, apresentada apenas para preencher a cota de gênero
e, com isso, possibilitar a participação da Coligação. Argumentam que a senhora Cristiane
Medeiros Dalava não fez campanha eleitoral, não buscou votos e obteve apenas 05 (cinco) votos,
ficando em último lugar entre todos os candidatos. Além disso, apontam que a prestação de contas
da candidata foi idêntica à dos outros candidatos do partido, o que sugere uma padronização que
reforça a hipótese de fraude). RE15
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VALDECIR APARECIDO GOMES (RECORRENTE)

GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUIZ CARLOS DE ARAUJO (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
LUCIMAR QUEIROS DE OLIVEIRA QUARESMA
(RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ODAIR NOIBAL (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
EDILSO MARTINS DE MELO (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
OSIMAR FREITAS (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
EDISON RUBIO PEREZ (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
EDNA SANTOS DE OLIVEIRA BRANDOLIN (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
CRISTIANE MEDEIROS DALAVA (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
CIDELI RIBEIRO DA SILVA (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ALVARO MARTINS DE MELO (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ALBERTO MENDES DOS SANTOS (RECORRIDO)
ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
ADEMIR DE ARAUJO (RECORRIDO)

ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ
(ADVOGADO)
RAFAEL MARCHIANI PAIAO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44668173
06/08/2025
09:52
Acórdão
Acórdão

Num. 44668173 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.911
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO 0600001-
46.2025.6.16.0117 – Alto Paraíso – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR
RECORRENTE: ODAIR NOIBAL
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: LUCIMAR QUEIROS DE OLIVEIRA QUARESMA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE ARAUJO
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRENTE: VALDECIR APARECIDO GOMES
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: ADEMIR DE ARAUJO
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: ALBERTO MENDES DOS SANTOS
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: ALVARO MARTINS DE MELO
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: CIDELI RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: CLAUDIO VIEIRA DE MIRANDA
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: CRISTIANE MEDEIROS DALAVA
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: EDNA SANTOS DE OLIVEIRA BRANDOLIN
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: EDISON RUBIO PEREZ

Num. 44668173 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: OSIMAR FREITAS
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
RECORRIDO: EDILSO MARTINS DE MELO
ADVOGADO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - OAB/PR74686
ADVOGADO: RAFAEL MARCHIANI PAIAO - OAB/PR57526
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO
ELETIVO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE À COTA DE GÊNERO. ARTIGO 17, §2º, DA
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.609/2019. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de
impugnação de mandato eletivo - AIME, por ausência de provas de fraude à cota
de gênero feminino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se houve fraude no cumprimento da
cota de gênero nas eleições de 2024, mediante o registro de candidatura
feminina fictícia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. A obrigatoriedade de, no mínimo, 30% e, no máximo, 70% para candidaturas
de cada gênero está prevista no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997. Essa regra
institui a cota de gênero, política afirmativa voltada a incentivar a participação
feminina nas eleições e, consequentemente, a ampliação da representatividade
das mulheres no Poder Legislativo brasileiro.
III.II. A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a
igualdade de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou
a Resolução TRE/PR nº 935/2024, que dispõe acerca do Protocolo de Prevenção
à Fraude à Cota de Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de
fiscalizar, orientar e adotar medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes
à cota de gênero, com vistas a garantir a participação efetiva das mulheres nas
eleições.
III.III. A Súmula 73 do Tribunal Superior Eleitoral estabelece três elementos
indicativos da fraude à cota de gênero: i) votação zerada ou inexpressiva; ii)
prestação de contas zerada, padronizada ou sem movimentação financeira
relevante; iii) ausência de atos efetivos de campanha, divulgação ou promoção

Num. 44668173 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
da candidatura de terceiros.
III.IV. A baixa votação, por si só, não é suficiente para caracterizar a candidatura
como fictícia, sendo necessário comprovar a ausência de intenção real e legítima
de disputar o cargo eletivo.
III.V. A análise do conjunto probatório, incluindo documentos, vídeos e
depoimentos, revela que a candidata participou do processo eleitoral com atos
concretos de campanha, como distribuição de “santinhos”, participação em
comícios e divulgação de sua candidatura.
III.VI. Diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude na
candidatura feminina, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro sufragio,
segundo o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de
irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência:
TSE, Súmula nº 73;
TSE, REspe nº060000175, Relator Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
02/02/2024;
TSE, AgR-AI 060022025/RS, rel. Min. André Mendonça, publ. 05/03/2025.
V.II. Legislação:
Lei nº 9.504/1997, art. 10, §3º;
Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 17;
Lei Complementar nº 64/90, art. 22, XIV.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/08/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR

Num. 44668173 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Odair Noibal e outros em face da sentença
proferida pelo Juízo da 117ª Zona Eleitoral de Xambrê, que julgou improcedente a
ação de impugnação de mandato eletivo proposta pelos recorrentes em desfavor da
Comissão Provisória Municipal do Partido Renovação Democrática de Alto Paraíso e
outros, por ausência de provas de fraude à cota de gênero feminino.
Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese, que: a) a candidata
Cristiane Medeiros Dalava não realizou atos efetivos de campanha, e a sua
candidatura foi registrada apenas para que o Partido Renovação Democrática - PRD
cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art. 10, §3º, da Lei nº 9.504/97; b) as
provas apresentadas pela defesa (imagens de convenção partidária, reuniões com o
candidato a prefeito e uma postagem em rede social sem pedido explícito de voto) não
demonstram uma campanha individual e efetiva da candidata; c) a candidata obteve
apenas 5 votos nas eleições municipais de 2024, ficando em último lugar entre todos
os candidatos a vereador; d) a prestação de contas da candidata foi idêntica à
prestação de contas dos outros candidatos do partido, sugerindo uma padronização
que reforça a hipótese de fraude. Requerem a reforma da sentença, para julgar
procedente a ação de impugnação de mandato eletivo (ID 44529486).
Em contrarrazões, os recorridos alegam que: a) na ausência de provas robustas de
fraude e conluio para violar a lei, deve-se privilegiar o princípio in dubio pro sufragio,
mantendo-se os resultados das urnas e a soberania do voto; b) a campanha de
Cristiane Medeiros Dalava, apesar de singela, foi efetiva, realizada com o auxílio de
seu companheiro e um ajudante, mesmo quando esteve doente e acamada; c) a
intenção de ser candidata e de se eleger foi demonstrada pelo fato de que, mesmo
doente e sem condições de ir às ruas, não desistiu de sua candidatura, nem renunciou
ao pleito; d) o fato de Cristiane ter obtido apenas 5 votos não indica, por si só, que sua
candidatura foi fictícia, pois a quantidade de votos é uma incógnita e imprevisível; e) a
padronização dos gastos com contador e material gráfico não evidencia fraude; f)
houve um rateio do valor do contador entre os candidatos e a produção da mesma
quantidade de material gráfico pelo comitê central da campanha majoritária, o que é
comum em cidades pequenas, onde o "boca-a-boca" é mais relevante; g) vídeos, fotos
e documentos anexados, além dos depoimentos colhidos em audiência de instrução,
comprovam que Cristiane promoveu atos efetivos de campanha. Ao final, requereram
o desprovimento do recurso eleitoral (ID 44529494).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso (ID 44588377), por entender que as circunstâncias do caso concreto
demonstram o engajamento político-partidário da candidata, com comprovação
documental da realização de atos efetivos de campanha.
É o relatório.

Num. 44668173 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

II.I – DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos recursais, conhece-se do recurso interposto.
II.II – DA FRAUDE NO CUMPRIMENTO DA COTA DE GÊNERO
A controvérsia recursal envolve a possível ocorrência de fraude no cumprimento da
cota de gênero, sob a alegação de que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Renovação Democrática de Alto Paraíso teria registrado a candidatura de Cristiane
Medeiros Dalava exclusivamente para atender ao percentual mínimo de 30% exigido
por lei.
A obrigatoriedade do número mínimo de candidaturas por gênero está prevista no
artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/1997, e no artigo 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
o qual estabelece que cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta
por cento), e o máximo de 70% (setenta por cento), para candidaturas de cada sexo.
Embora a norma estabeleça o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas
de cada gênero, essa regra constitui a chamada cota de gênero, uma política
afirmativa voltada a incentivar a participação feminina nas eleições e,
consequentemente, a ampliação da representatividade das mulheres no poder
legislativo brasileiro.
A prática de lançar candidaturas femininas com a única finalidade de cumprir a cota de
gênero, sem a real intenção de concorrer efetivamente às eleições, configura fraude à
legislação eleitoral, cuja consequência é a inviabilidade de todas as candidaturas
vinculadas ao respectivo Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP,
a nulidade dos votos obtidos pela agremiação política e a imposição de inelegibilidade
aos envolvidos.
Essa modalidade de conduta, além de consubstanciar violação às normas eleitorais,
também compromete o objetivo de promover a representação política feminina,
essencial para a construção de um sistema democrático mais inclusivo e plural.
Nas palavras de José Jairo Gomes[1]:
Consiste a fraude em lançar a candidatura de mulheres que na realidade
não disputarão efetivamente o pleito. São candidaturas fictícias. Os
nomes femininos são incluídos na lista do partido tão somente para
atender à necessidade de preenchimento do mínimo de 30%,

Num. 44668173 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
viabilizando-se, com isso, a presença do partido e de seus candidatos
nas eleições. Trata-se, portanto, de burla à regra legal que instituiu a
ação afirmativa direcionada ao incremento da participação feminina na
política. Embora esse tipo de fraude se perfaça na fase do registro de
candidatura, em geral os indícios de sua ocorrência ficam mais
palpáveis depois do pleito, sendo evidenciados por situações como a
ausência de votos à suposta candidata (ou seja: a candidata não teve o
próprio voto), a não realização de campanha própria, dedicação à
campanha de outro candidato, prestação de contas sem registro de
receita ou despesa (ou seja: a prestação de contas aparece zerada).
A Justiça Eleitoral do Paraná, atenta ao compromisso constitucional com a igualdade
de gênero, especialmente no âmbito do processo democrático, editou a Resolução
TRE/PR nº 935/2024, a dispor acerca do Protocolo de Prevenção à Fraude à Cota de
Gênero no âmbito da Justiça Eleitoral, com o objetivo de fiscalizar, orientar e adotar
medidas preventivas e corretivas para coibir fraudes à cota de gênero.
Também sobre o assunto, o colendo Tribunal Superior Eleitoral editou a Súmula 73, a
qual institui requisitos objetivos para configuração da fraude, tanto assim consideradas:
a) a votação zerada ou inexpressiva; b) a prestação de contas zerada, padronizada ou
ausência de movimentação financeira relevante; e c) a ausência de atos efetivos de
campanhas, divulgação ou promoção da candidatura de terceiros.
De acordo com a mencionada súmula, o reconhecimento do ilícito acarretará: a) a
cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP da legenda e
dos diplomas dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova de
participação, ciência ou anuência deles; b) a inelegibilidade daqueles que praticaram
ou anuíram com a conduta, nas hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral;
c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos quocientes
eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para fins de aplicação do
art. 224 do Código Eleitoral.
No caso em análise, a Câmara Municipal de Alto Paraíso é composta por 9
vereadores, razão pela qual, para as eleições de 2024, o Partido Renovação
Democrática registrou 10 candidaturas ao cargo de vereador, sendo 7 do gênero
masculino e 3 do gênero feminino (RCand n. 0600059-83.2024.6.16.0117), atendendo,
a princípio, aos percentuais estabelecidos no artigo 17 da Resolução TSE nº
23.609/2019.
Os recorrentes afirmam que a candidatura de Cristiane Medeiros Dalava foi fictícia,
apenas para que o partido cumprisse a cota de gênero de 30% exigida pelo art. 10,
§3º, da Lei nº 9.504/97.
Entretanto, a análise detida do conjunto probatório não revela elementos
suficientemente consistentes para afirmar que a candidatura de Cristiane Medeiros
Dalava foi fraudulenta ou meramente formal. Os documentos apresentados e os
depoimentos colhidos indicam que Cristiane participou efetivamente da campanha e do

Num. 44668173 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
processo eleitoral.
Inicialmente, verifica-se que, nas eleições de 2024, a candidata Cristiane Medeiros
Dalava obteve 5 votos. Embora a votação seja singela, este fato deve ser apreciado
em conjunto com outros elementos probatórios, uma vez que a caracterização de
candidatura fictícia exige a demonstração inequívoca da ausência de intenção real e
legítima de disputar o cargo eletivo.
A propaganda eleitoral da candidata e os vídeos nos quais Cristiane aparece em
eventos de campanha, inclusive pedindo votos, demonstram que a investigada
promoveu atos efetivos de campanha (ID 44529356 ao ID 44529362).
Na audiência de instrução, realizada no dia 24/04/2025, foram colhidos os
depoimentos pessoais da investigada Cristiane Medeiros Dalava e de Alberto Mendes
dos Santos. Na mesma ocasião, prestaram depoimento as testemunhas Andreia
França da Silva, Pollyana Monteiro da Silva de Moraes, Rosineide Gomes de Godoi e
Thalita de Almeida Lara, além do informante Luiz Carlos Francisco.
Em seu depoimento pessoal, Cristiane Medeiros Dalava relatou que: a) procurou o
presidente do partido para ser candidata; b) quis se candidatar para representar as
pessoas mais humildes e trazer melhorias para a cidade; c) fez campanha nas ruas e
em rede social; c) foram feitos “santinhos”, “colinhas” e adesivos para a sua
campanha; d) não usou recursos próprios para a campanha; e) todos os vereadores
receberam doações iguais para a campanha; f) seu marido e um conhecido chamado
Apolo foram seus cabos eleitorais; g) seu marido colocou o adesivo da sua campanha
no carro dele (ID 44529421 ao ID 44529424).
Em seu depoimento pessoal, Alberto Mendes dos Santos informou que: a) foi
candidato a vereador nas eleições de 2024; b) Cristiane foi candidata a vereadora; c)
não ouviu rumores de que a candidatura de Cristiane era fictícia; d) percebeu que
todos os candidatos tinham a real intenção de concorrer para fazer algo diferente pela
cidade; e) não viu o material de Cristiane na rua e nas redes sociais, pois estava
focado na própria campanha, mas viu a candidata em reuniões do partido e em
comícios do prefeito e de vereadores; f) a candidata se pronunciou no comício e pediu
votos; g) os candidatos e as candidatas receberam a mesma quantidade de
“santinhos”, “colinhas” e adesivos para a campanha; h) utilizou somente o material de
campanha doado pelo partido (ID 44529425 ao ID 44529428).
A testemunha Andreia França da Silva relatou que: a) era vizinha de Cristiane no
período eleitoral e não a viu fazendo campanha na rua ou nas redes sociais; b) outros
candidatos foram na sua casa e pediram votos; c) não viu adesivos de campanha de
Cristiane; c) ouviu falar que Cristiane somente concorreu para cumprir a cota
partidária, mas não sabe informar quem falou; d) não foi aos comícios de campanha
(ID 44529429 ao ID 44529433).
A testemunha Pollyana Monteiro da Silva de Moraes informou que: a) reside há três

Num. 44668173 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
anos em Alto Paraíso; b) não viu Cristiane fazendo campanha; c) é prima de Cristiane;
d) Cristiane não pediu voto para ela; e) viu o carro do esposo de Cristiane com o
adesivo de campanha dela; f) não viu postagem em redes sociais de Cristiane pedindo
votos; g) não ouviu comentários de que Cristiane se candidatou somente para cumprir
a cota de gênero; h) não foi em nenhum evento de campanha; i) mora longe de
Cristiane; j) poucos candidatos foram na casa da depoente para pedir voto (ID
44529433 ao ID 44529437).
O informante Luiz Carlos Luiz Carlos Francisco afirmou que: a) convive com Cristiane
e a levou para a Convenção Partidária onde se apresentou como candidata; b) ajudou
voluntariamente a distribuir o material de campanha de Cristiane; c) Cristiane foi umas
duas vezes distribuir o material dela, mas quando ela ficou doente, o depoente e uma
pessoa chamada Apolo fizeram campanha para a investigada; d) em dois comícios
Cristiane falou no microfone o seu número; e) adesivou o seu carro com a propaganda
de Cristiane; f) a campanha de Cristiane foi simples, feita com o material doado pela
chapa majoritária; g) todos os candidatos ganharam os mesmos materiais de
campanha; h) o material foi doado pela campanha do prefeito e distribuído no comitê;
i) distribuiu todos os santinhos que recebeu (ID 44529437 ao ID 44529439).
A testemunha Rosineide Gomes de Godoi relatou que: a) Cristiane foi na sua casa
para entregar “santinhos”; b) foi num comício e numa reunião no comitê do partido e
viu Cristiane nessas ocasiões; c) viu Cristiane fazendo campanha; d) viu umas duas
pessoas entregando os santinhos da Cristiane (ID 44529440 ao ID 44529442).
A testemunha Thalita de Almeida Lara afirmou que: a) não mora perto de Cristiane,
mas a candidata esteve na sua casa, levou “santinhos” e pediu votos; b) foi em um
comício, mas não lembra de ter visto a Cristiane nesse evento; c) não fez campanha
para Cristiane; e) viu uma propaganda de Cristiane no Instagram; f) não votou na
Cristiane; g) o marido de Cristiane e mais um homem chamado Apolo trabalhavam
para a campanha dela; h) soube que Cristiane ficou doente durante a campanha; i)
Cristiane é uma pessoa simples e humilde (ID 44529443 e ID 44529445).
A análise conjunta dos depoimentos colhidos em audiência de instrução, aliada aos
demais elementos constantes nos autos, revela que a candidata Cristiane Medeiros
Dalava participou do processo eleitoral com atos concretos de campanha.
A investigada afirmou que procurou, por iniciativa própria, o presidente do partido com
o propósito de se candidatar, motivada pela intenção de representar a população mais
humilde e contribuir com melhorias para o município. Tal manifestação evidencia
vontade política legítima, e não mera submissão a uma imposição partidária formal.
Embora a campanha da investigada tenha sido de natureza modesta, o que é
compatível com candidaturas de baixa expressão econômica, os relatos de Luiz
Carlos, Rosineide e Thalita confirmam a realização de atos típicos de campanha
eleitoral por Cristiane, como a distribuição de “santinhos” nas ruas e nas residências,
com ajuda de seu esposo e de um apoiador identificado como Apolo.

Num. 44668173 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
Ressalte-se que a candidata não utilizou recursos próprios, mas fez uso do material
gráfico, em igualdade de condições com os demais candidatos da coligação. Essa
circunstância, longe de indicar ausência de campanha, reflete o modelo adotado por
campanhas coletivas com recursos limitados, prática comum em chapas proporcionais.
Outro ponto relevante, confirmado pela investigada e corroborado pelos depoimentos
de Pollyana (testemunha da acusação) e de Luiz Carlos, é que o veículo de seu
esposo foi adesivado com propaganda eleitoral de Cristiane, ampliando a visibilidade
de sua candidatura no espaço público. A participação ativa do cônjuge na campanha é
um indicativo adicional de autenticidade e engajamento eleitoral.
Ademais, os depoimentos colhidos em juízo confirmam que Cristiane participou de
comícios e atos públicos de campanha, nos quais chegou a pronunciar-se ao
microfone e pedir votos diretamente ao eleitorado. Esses eventos estão, inclusive,
registrados em vídeos juntados pela defesa, reforçando materialmente os testemunhos
apresentados.
As informações prestadas à Justiça Eleitoral confirmam que todos os candidatos a
vereador do Partido Renovação Democrática - PRD de Alto Paraíso declararam, em
suas prestações de contas[2], despesas financeiras no valor total de R$ 850,00,
discriminada da seguinte forma: a) R$ 500,00 em serviços contábeis; b) R$ 365,00
para adesivos, “santinhos” e “colinhas”.
Os gastos com materiais de propaganda estão dentro do padrão esperado para
campanhas proporcionais em municípios de pequeno porte, e estão padronizados
tanto para candidatos homens, quanto para mulheres.
De fato, a padronização das prestações de contas eleitorais pode ser considerada um
dos elementos previstos na Súmula TSE nº 73. No entanto, só terá relevância para
caracterizar fraude à cota de gênero se, à luz do conjunto probatório, for possível
comprovar o objetivo de burlar a norma, o que não se verifica no presente caso.
A ausência de declaração de contratação de cabos eleitorais, por parte da candidata,
configura uma possível falha na prestação de contas, matéria de natureza técnico-
contábil, que deve ser analisada sob a ótica da regularidade financeira da campanha,
e não como indício de fraude.
É importante não confundir eventuais irregularidades contábeis com a prática de
fraude à cota de gênero. Esta última exige provas concretas de que houve ausência
real de campanha, intenção deliberada de simular uma candidatura ou inexistência de
qualquer ato mínimo de campanha, ausentes no caso em exame.
Dessa forma, diante da fragilidade do conjunto probatório quanto à alegada fraude na
candidatura de Cristiane Medeiros Dalava, impõe-se a aplicação do princípio in dubio
pro sufragio, segundo o qual, na ausência de provas contundentes e inequívocas de
irregularidade, deve prevalecer a vontade manifestada nas urnas (RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060203374, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De

Num. 44668173 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37
Carvalho Neto, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 249, Data
02/12/2020).
A Justiça Eleitoral, ao exercer seu papel fiscalizador, deve agir com rigor na apuração
de fraudes, mas também com responsabilidade institucional para não comprometer,
sem provas firmes, a vontade do eleitorado.
Há que se concluir, assim, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença
que julgou improcedente a ação de impugnação de mandato eletivo, uma vez que não
se comprovou a alegada fraude à cota de gênero.

DECISÃO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do recurso
interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente a
ação de impugnação de mandato eletivo.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] Direito Eleitoral, 20ª ed., Atlas: São Paulo, 2024, p. 323
[2] Ademir de Araújo (PCE 0600172-37.2024.6.16.0117 – ID 125591028); Alberto
Mendes dos Santos (PCE 0600177-59.2024.6.16.0117 – ID 125575479); Álvaro
Martins de Melo (PCE 0600175-89.2024.6.16.0117 – ID 125618130); Cideli Riberio da
Silva (PCE 0600169-82.2024.6.16.0117 – ID 125634471); Cláudio Vieira de Miranda
(PCE 0600171-52.2024.6.16.0117 - ID 125586169); Cristiane Medeiros Dalava (PCE
0600182-81.2024.6.16.0117 – ID 125865456); Edna Santos de Oliveira Brandolin
(PCE 0600166-30.2024.6.16.0117 – ID 125572737); Edison Rubio Perez (PCE
0600174-07.2024.6.16.0117 – ID 125587771); Osimar Freitas (PCE 0600181-
96.2024.6.16.0117 – ID 125590001); Edilso Martins de Melo (PCE 0600173-
22.2024.6.16.0117 – ID 125648558).

Num. 44668173 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL OSVALDO CANELA JUNIOR - 06/08/2025 09:52:56
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080609525610500000043607436
Número do documento: 25080609525610500000043607436
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 06/08/2025 13:43:37

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO (11548) Nº
0600001-46.2025.6.16.0117 - Alto Paraíso - PARANÁ - RELATOR (A): DES. ELEITORAL OSVALDO
CANELA
JUNIOR
-
REVISORA:
DESA.
ELEITORAL
VANESSA
JAMUS
MARCHI
-
RECORRENTES: ODAIR NOIBAL, LUCIMAR QUEIROS DE OLIVEIRA QUARESMA, LUIZ
CARLOS DE ARAUJO, VALDECIR APARECIDO GOMES - Advogados dos(a) RECORRENTES:
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - PR122808, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA -
PR65354, RAUL DOS SANTOS - PR77889 - RECORRIDOS: ADEMIR DE ARAUJO, ALBERTO
MENDES DOS SANTOS, ALVARO MARTINS DE MELO, CIDELI RIBEIRO DA SILVA, CLAUDIO
VIEIRA DE MIRANDA, CRISTIANE MEDEIROS DALAVA, EDNA SANTOS DE OLIVEIRA
BRANDOLIN, EDISON RUBIO PEREZ, OSIMAR FREITAS, EDILSO MARTINS DE MELO -
Advogados do(a) RECORRIDO: ALINE CAROLINE DE SOUZA BALAN GOMES LUIZ - PR74686,
RAFAEL MARCHIANI PAIAO - PR57526
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.08.2025.